Tribunal: TJDFT
Processo: 0023705-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do acolhimento de embargos à execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015.
2. Deferida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, o mesmo benefício deve ser concedido nesta instância recursal para o efeito de dispensar o preparo do recurso interposto nos autos da execução, até porque a hipossuficiência financeira do apelante-executado não foi descaracterizada, sendo certo que caberia ao apelado demonstrar a modificação de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso.
3. A pretensão do ora apelante, em sede de embargos à execução, foi acolhida, não tendo prosseguimento a presente ação de execução em razão do provimento dos Embargos à Execução. Nesse caso, é incabível a cumulação de honorários advocatícios na ação de embargos à execução e nos autos executivos, porquanto o proveito econômico do executado-embargante, ora apelante é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também na execução, sob pena de condenação dúplice do exequente-apelado.
4. Ademais, não se justifica a fixação dos honorários na execução, pois toda a matéria a ela relativa já foi decidida nos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado, sendo a extinção da presente execução mera consequência direta do decidido naqueles autos. Precedentes.
5. Apelação conhecida e desprovida.